Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.170/STF, bem como o retorno dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC - ID 56517782), vistas dos autos a ambas as partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora